Tribunal: TJPA
Processo: 0813990-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813990-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OK - TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INCOMPLETA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por OK – Terraplenagem e Locações Ltda. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0813990-87.2025.8.14.0000, oriundo de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., na qual se deixou de conhecer o recurso por deserção, diante da ausência de juntada do boleto bancário, documento exigido para a regular comprovação do preparo, mesmo após intimação para regularização. O agravante pleiteou a reconsideração da decisão, sustentando que teria cumprido os requisitos legais e invocando princípios como a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada posterior do boleto bancário, por ocasião do agravo interno, é suficiente para suprir a ausência de comprovação regular do preparo recursal no prazo legal, a fim de afastar a deserção anteriormente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, admitindo-se a regularização apenas mediante recolhimento em dobro, no prazo legal, quando oportunizada.

4.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33) exige, para fins de comprovação válida do preparo, a apresentação concomitante do relatório de contas, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

5.

A ausência de um dos documentos exigidos — no caso, o boleto bancário — compromete a aferição da correção e da vinculação do pagamento ao processo, configurando falta de pressuposto recursal objetivo.

6.

A juntada tardia do boleto bancário apenas em sede de agravo interno não tem o condão de suprir a ausência no momento oportunizado, em respeito à preclusão e ao princípio da segurança jurídica.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a não comprovação regular e completa do preparo dentro do prazo legal implica a deserção do recurso, sendo inadmissível a complementação posterior (AgInt no REsp 2106680/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação concomitante do relatório de contas, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

2.

A juntada posterior de qualquer um dos documentos essenciais à comprovação do preparo, fora do prazo legal ou em sede de agravo interno, não afasta o vício de admissibilidade já configurado.

3.

A ausência de comprovação regular do preparo no prazo previsto no art. 1.007 do CPC acarreta a deserção, não sendo sanável pela aplicação da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2106680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2020, DJe 24.06.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0813990-87.2025.8.14.0000 interposto por
OK – TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
. contra decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
nº 0801319-46.2025.8.14.0060, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

No momento da interposição do agravo, o recorrente deixou de comprovar integralmente o preparo, tendo juntado apenas relatório de contas e boleto bancário, sem o comprovante de pagamento, motivo pelo qual foi intimado, pela Unidade de Processamento Judicial, a regularizar o recolhimento em dobro (ID nº 28242523).

Em resposta, o agravante apresentou novo relatório de contas e comprovante de pagamento, mas não juntou o boleto bancário, permanecendo incompleta a comprovação do preparo.

Diante desse quadro, o Relator proferiu decisão monocrática de ID nº 28758316, na qual, com fundamento no art. 1.007 do CPC e nos arts. 9º, § 1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, declarou a deserção e não conheceu do agravo de instrumento, por entender indispensável a juntada concomitante do relatório de contas, do comprovante de pagamento e do boleto bancário.

Intimada da decisão em 30/07/2025, com ciência registrada em 01/08/2025, a parte agravante interpôs, em 23/08/2025, Agravo Interno cumulando pedido de reconsideração (ID nº 29405293), alegando que o preparo teria sido devidamente recolhido e comprovado, invocando princípios processuais como instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, e procedendo à juntada do boleto bancário então faltante.

Posteriormente, em 17/09/2025, o Banco Volkswagen S.A. apresentou contrarrazões/contraminuta ao agravo de instrumento (ID nº 30056477), pugnando pela manutenção do não conhecimento do recurso por deserção, ao argumento de que a ausência do boleto bancário, mesmo após a intimação para regularização em dobro, configura descumprimento dos requisitos legais de comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC e da legislação estadual aplicável, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o improvimento do agravo, bem como a observância do patrono indicado para futuras intimações.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento interposto se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade e estabelecido o contraditório entre as partes, entendo que o recurso se encontra em condições de imediato julgamento.

Desde já, destaco que o recurso não merece provimento
.

Verifica-se que a insurgência recursal não é capaz de afastar o óbice objetivo já reconhecido na decisão agravada, qual seja, a ausência de comprovação regular do preparo recursal na forma estrita exigida pela legislação de regência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, caput e § 4º, condiciona o conhecimento do recurso à comprovação do preparo no ato da interposição, facultando ao recorrente, em caso de omissão, apenas a realização do recolhimento em dobro no prazo assinalado, sob pena de deserção.

No âmbito deste Tribunal, a Lei Estadual nº 8.328/2015, em especial os arts. 9º, § 1º, e 33, estabelece, de maneira clara e cogente, que a comprovação do pagamento das custas e despesas processuais se dá mediante a juntada concomitante do relatório de contas, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, não se admitindo forma alternativa ou mitigada de demonstração do preparo.

No caso concreto, embora o agravante tenha sido expressamente intimado para regularizar o preparo em dobro, deixou de atender integralmente às exigências legais, limitando-se a apresentar relatório de contas e comprovante de pagamento, sem a juntada do boleto bancário correspondente, o que inviabiliza a aferição plena da regularidade do recolhimento, inclusive quanto à vinculação do pagamento ao processo específico e à correção dos valores devidos.

Tal deficiência documental não configura mera irregularidade sanável em momento posterior, mas verdadeiro descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta, de forma automática, a deserção, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal em hipóteses análogas.

A superveniência da juntada do boleto apenas por ocasião do agravo interno não tem o condão de retroagir para suprir a falta verificada no momento próprio, já escoado o prazo conferido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de esvaziar o comando legal e relativizar, de forma indevida, a disciplina do preparo.

Desse modo, não prosperam as alegações de que teria havido excesso de formalismo ou violação à primazia do julgamento de mérito, porquanto a legislação aplicável, de natureza cogente, estabelece com precisão a forma pela qual deve ser comprovado o preparo, incumbindo à parte o ônus de observar tais requisitos, sob pena de deserção.

Não se está diante de vício meramente formal destituído de relevância, mas de inobservância direta de condição legal para o conhecimento do recurso, o que impede a atuação desta instância revisora.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1 .007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024) . 5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2106680 SP 2023/0394750-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1 .007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024) . 5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2106680 SP 2023/0394750-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Assim, à luz do art. 932, III, do CPC, e mantida a constatação de que o preparo não foi comprovado na forma da lei, impõe-se reconhecer a persistência da deserção do agravo de instrumento, razão pela qual o agravo interno não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID nº 28758316 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026